Tribunal: TJDFT
Processo: 0703318-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada que servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório.
2. O embargante deve demonstrar a ocorrência de qualquer dos vícios estabelecidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A insatisfação quanto aos fundamentos adotados no julgado não se trata de contradição, mas de mero inconformismo com a decisão desfavorável.
3. Embargos de declaração desprovidos.